Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARGO. MÉDICA, ESPECIALIDADE GINECOLOGIA. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CENTRO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DESTINADA A SITUAÇÃO. NORMA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (NR – 15). CONCLUSÕES. GRAU MÉDIO DE EXPOSIÇÃO. CONCESSÃO DO ADICIONAL PROPORCIONAL AOS RISCOS. MONTANTE EQUIVALENTE A 10% DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. CONCESSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE ASSEGURADO (CF, ART. 7o, IX; LC 840/11, ARTS. 79 E 83). PAGAMENTO RETROATIVO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO E PROVA DO GRAU DE EXPOSIÇÃO. IDÊNTICAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DESENVOLVIDAS NO MESMO LOCAL. DESCONSIDERAÇÃO DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MITIGAÇÃO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. FÓRMULA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE, TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810. ADEQUAÇÃO AO FIRMADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 11). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Segundo o imperativo adunado pelo legislador processual, em se tratando de ação condenatória, acolhido o pedido, os honorários de sucumbência imputáveis à parte ré necessariamente devem ser mensurados com base no valor da condenação, encerrando a firmação da verba com lastro no valor atribuído à causa erro material passível de ser acertado no grau recursal de ofício, obstando que a correção do havido e materialização do direito posto seja reputado como julgamento ultra petita ou reformatio in pejus, pois inviável que, em se tratando de matéria de ordem pública, seja ratificada a formação dum título desguarnecido de lastro legal (CPC, art. 85, §§2o e 11).
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.